Tribunal: TJMT
Processo: 1027841-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027841-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA PINTON DELFINO - CPF: 334.868.320-34 (EMBARGADO), ROSMARI THEREZINHA SCHMIDT - CPF: 307.822.600-04 (EMBARGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), H. STORE LTDA - CNPJ: 29.193.408/0003-70 (EMBARGANTE), GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 009.022.651-80 (EMBARGANTE), LAERCIO FONSECA PISONI LIMA - CPF: 013.167.950-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
GENESMAR SILVA DA CUNHA
JUNIOR
e
Outro

EMBARGADO(S):
ROSELI APARECIDA PINTON DELFINO e Outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FIANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
ao
recurso para confirmar liminar e determinar a desocupação do imóvel locado, no prazo de quinze dias, independentemente de caução, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da L. nº 8.245/1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o art. 59, § 1º, IX, da L. nº 8.245/1991, sem considerar a alegada existência de cláusula de fiança no contrato de locação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia jurídica, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

4. Os embargos demonstram inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza a reapreciação da matéria pela via eleita.

5. Ausente o caráter protelatório da medida, inviável a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a oposição de embargos de declaração para reexame do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; L. nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR e Outro
contra o acórdão em ID nº
319392896
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para confirmar a decisão liminar e determinar a desocupação do imóvel locado, no prazo de quinze dias, independentemente da prestação de caução, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

As partes embargantes asseveram que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição quanto à existência de fiança no contrato, circunstância que tornaria inaplicável o disposto no art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
320925369
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR e Outro

EMBARGADO(S):
ROSELI APARECIDA PINTON DELFINO e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR e Outro
contra o acórdão em ID nº
319392896
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para confirmar a decisão liminar e determinar a desocupação do imóvel locado, no prazo de quinze dias, independentemente da prestação de caução, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTES:
ROSELI APARECIDA PINTON DELFINO e ROSMARI THEREZINHA SCHMIDT

AGRAVADOS:
H. STORE LTDA e GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roseli Aparecida
Pinton
Delfino e
Rosmari
Therezinha Schmidt contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (processo nº 1003690-27.2025.8.11.0013).

Na origem, as agravantes narram que, em 14/04/2023, celebraram contrato de locação comercial com a empresa H. Store Ltda., referente a imóvel situado na Av. Bom Jesus, nº 1301-B, Centro, na mesma cidade, pelo valor mensal de R$ 5.800,00, com vencimento no dia 05 de cada mês subsequente.

Sustentam que a locatária deixou de adimplir os aluguéis desde maio de 2024, acumulando quinze parcelas em aberto até maio de 2025, alcançando a quantia de R$ 128.014,87, já acrescida de multa contratual e juros. Após notificação extrajudicial expedida em 21/03/2025, sem resposta ou regularização da dívida, ajuizaram a ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança.

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar de desocupação, por ausência de caução equivalente a três meses de aluguel, exigência do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando a desnecessidade da caução, em razão de a inadimplência locatícia superar em muito o valor legalmente previsto. Requerem a concessão da liminar independentemente da garantia.

A decisão monocrática deferiu a tutela recursal, reconhecendo a plausibilidade do direito e a presença do periculum in mora, determinando a desocupação liminar do imóvel.

Contraminuta não apresentada.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de concessão da liminar de despejo sem a prestação da caução legal, diante de inadimplência expressiva do locatário.

Nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, será concedida liminar para desocupação no prazo de quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, senão vejamos:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...] IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
– grifo nosso

A literalidade do dispositivo poderia conduzir à compreensão de que a caução constitui requisito absoluto. Todavia, a interpretação teleológica e sistemática
evidencia
que a exigência busca impedir abusos, protegendo minimamente o locatário contra pedidos infundados, não se destinando a onerar desproporcionalmente o locador já prejudicado por grave inadimplência.

Na hipótese em apreço, restou demonstrada a inadimplência de quinze meses, cujo montante alcança R$ 128.014,87, valor muito superior ao da caução legalmente prevista. Nessas circunstâncias, exigir o depósito adicional pelo credor equivaleria a inverter a lógica do equilíbrio contratual, impondo-lhe ônus excessivo e destituído de finalidade prática.

A jurisprudência desta Corte admite a dispensa da caução quando a dívida acumulada supera o montante correspondente, reconhecendo-se que o próprio crédito inadimplido já desempenha a função de garantia.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INDEFERIDA - INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis desde novembro/2021 e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, não há falar em prorrogação de prazo para desocupação, bem como possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravante (§ 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/91
).-

(N.U 1003399-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA
INÓCUA
– RECURSO PROVIDO.

É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).

A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

O fato
do
contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.

(N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019)”

No plano processual, encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da comprovação documental do contrato de locação e da inadimplência prolongada. O perigo de dano está configurado na indevida permanência da locatária no imóvel, sem contraprestação, ampliando os prejuízos das agravantes e inviabilizando a fruição econômica do bem.

Dessa forma, entende-se ser cabível a reforma do decisum impugnado, com a manutenção do deferimento da tutela recursal anteriormente concedida, impondo-se a sua confirmação em julgamento colegiado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para confirmar a decisão liminar e determinar a desocupação do imóvel locado, no prazo de quinze dias, independentemente da prestação de caução, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025